Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-78.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000508-78.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADELCIO NAVA - CPF: 762.066.299-53 (APELADO), JOSIRENE CANDIDO LONDERO - CPF: 308.877.390-91 (ADVOGADO), ROSANGELA NATALINA OJEDA - CPF: 544.239.371-15 (ADVOGADO), APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - CNPJ: 07.830.315/0001-05 (APELANTE), HOMERO BELLINI JUNIOR - CPF: 487.545.950-53 (ADVOGADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE O ARTIGO 373, I DO CPC – MATÉRIA REFERENTE A COMPROVAÇÃO DOS FATOS SUSTENTADOS NA INICIAL QUE FOI DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO BEM COMO O FATO DE QUE A APELANTE/EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO SUSTENTADO PELO AUTOR – QUESTIONAMENTOS ANALISADOS E DECIDIDOS DE FORMA A PROPICIAR A EMBARGANTE INTERPOR EVENTUAIS RECURSOS JUNTO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Estando a matéria referente a comprovação dos fatos sustentados pelo autor na forma do artigo 373 do CPC, analisada e decidida de forma a autorizar a Embargante a interposição de recursos nas Instâncias Superiores, impõe-se o desprovimento dos Embargos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000508-78-2018

EMBARGANTE:
APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA

EMBARGADO:
ADELCIO NAVA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
E
mbargos de Declaração
propostos por
Apisul Gerenciamento de Riscos Ltda
, em face do
acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
,
mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais ao Autor/Embargado em razão de prestar informações desabonadoras em face do mesmo.

Nas razões recursais a Embargante sustenta, em síntese, que o
presente recurso visa prequestionar a matéria infraconstitucional federal para que a Embargante tenha acesso ao Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que haja manifestação acerca da fundamentação jurídica constante do Recurso de Apelação interposto, a saber:
artigo 373, inciso I, do CPC
, na medida em que o Embargado não fez a mínima prova no sentido de que a Embargante estaria repassando informações desabonadoras às transportadoras ou efetuando análise negativa de risco, impedindo-o de ser contratado.

Assevera que o acórdão deve se pronunciar, explicitamente, sobre o dispositivo acima suscitado, sob pena de lhe ser tolhida a possibilidade de interposição de recurso nas Instâncias Superiores. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado argumenta que a matéria foi debatida no acórdão, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante assevera a necessidade de manifestação expressa sobre o artigo 373, I do CPC, tendo em vista que o Embargado não comprovou que a mesma estaria repassando informações desabonadoras sobre o mesmo
.

Cumpre anotar que referido dispositivo legal expressa o seguinte:

Artigo 373. -
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, apesar dos argumentos elencados pela Embargante, consta da decisão recorrida que o Autor da demanda foi

comunicado por funcionário da empresa Copitrans que é uma empresa de transporte, que a Apelante havia informado acerca de existência de apontamento cadastral em desfavor do Apelante como motorista e que este deveria contactar a Apelante para verificar,

tendo obtido informações desta empresa de que referido apontamento seria referente a
uma anotação do ano de 1992 junto a um sistema de uma Delegacia em Francisco Beltrão/PR,

sendo que o Autor se dirigiu à referido Estado para verificar
e nada constava em seu nome
.

Consta, ainda na decisão recorrida que a testemunha Fábio Bassani corrobora a tese sustentada pelo Autor no sentido de que a Cooperativa de Transportes recebeu informações da empresa Apisul de que o Apelante teria sido negativado por esta empresa

e que o mesmo deveria entrar em contato com a Apelante que se limitou a sustentar a impossibilidade de liberação do cadastro do motorista sem dar maiores explicações, obstando o Apelante de exercer suas atividades.

Registra, também a decisão embargada que a Apelante não apresentou qualquer comprovação que possa infirmar as alegações do Autor
e para que não haja dúvidas, transcrevo a decisão recorrida:

“Conforme ressai dos Autos o Apelado ajuizou a Ação Indenizatória em face da empresa Apelante Apisul Gerenciamento de Riscos Ltda na qual afirmou que trabalhava como motorista de carreta para a Copitrans Cooperativa de Transporte, sendo que em 18/10/2017 foi impedido de realizar suas atividades, sob argumento de que estaria descredenciado porque na data mencionada estaria vencida a sua documentação.

Sustentou que se prontificou a renovar a documentação, no entanto, recebeu resposta da Recorrente de que havia apontamento ou restrição em seu nome, assim,
entrou em contato com a Apelante visando a renovação de seu cadastro junto a empresa sem obter êxito
,
já que a sua funcionária apenas repetia que existia um apontamento sem dar maiores esclarecimentos,
e que entrou em contato com o funcionário Rafael que sustentou que o apontamento seria referente a ocor
rência policial de 1992 na Delegacia de Francisco Beltrão/PR, no entanto,
nada constava em nome do Apelado.

Asseverou que diante da impossibilidade de exercer suas atividades laborais transportou cargas em nome de terceiro ainda angariando fundos para a sua subsistência e de sua família
,
sendo que ao final
,
terminou no encerramento de seu contrato de trabalho vez que foi demitido visto que não pode mais atuar como carreteiro.

Sustentou que por não conhecer os motivos da alegada restrição sustentada pela Apelante viajou até o Estado do Paraná buscando informações junto aos Órgãos Públicos daquele Estado, já que ficou impedido de trabalhar,
porém constatou que não existiam restrições em seu nome, de forma que teve de ajuizar a presente ação buscando indenização por danos morais
.

Quanto a Apelante sustenta não ter repassado quaisquer informações acerca de eventual restrição em nome do Apelante que pudesse obstar este de exercer suas atividades laborais e que este não comprovou suas alegações.

Conforme se infere dos Autos a Apelante atua na área de gerenciamento de risco realizando comunicações acerca de informações obtidas em órgãos públicos entre os quais Denatran Detran, Antt e outros, sobre motoristas encaminhando tais informações para empresas que contratam o transporte

tornando possível avaliarem a possibilidade de contratar ou não com base em tais informações
.

Neste contexto, conforme bem registra a sentença a atividade da Apelante não é ilegal,
sendo inclusive, necessária para efeito de cumprimento de condições de responsabilidade civil,
no entanto, as informações devem ser verídicas sob pena de se imputar responsabilidade à mesma caso as informações prestadas não correspondem a verdade.

No presente caso, o Autor/Apelado foi comunicado por funcionário da empresa Copitrans que é uma empresa de transporte, que a Apelante havia informado acerca de existência de apontamento cadastral em desfavor do Apelante como motorista e que este deveria contactar a Apelante para verificar,
tendo obtido informações desta empresa de que referido apontamento seria referente a
uma anotação do ano de 1992 junto a um sistema de uma Delegacia em Francisco Beltrão/PR,
sendo que o Autor se dirigiu à referido Estado para verificar
e nada constava em seu nome
.

Verifica-se o Autor juntou aos Autos documentos que comprovam a inexistência de antecedentes criminais em seu nome quais sejam certidão emitida pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná ID 209413870 ID 209413870 que informa não constar nenhum registro em andamento em face do ora Apelante, bem como o Atestado de Antecedentes Criminaisemitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná na qual consta a ausência de antecedentes criminais de Adelcio Nava naquele Estado.

Nesse contexto, tenho que caberia à Apelante fazer provas que pudessem infirmar as alegações do Autor, ou seja, de que a informação que havia repassado para a empresa de transporte a respeito do Apelante sobre existência de apontamento
referente a ocorrência policial
na Delegacia

de Francisco Beltrão/PR
seriam verdadeiras,
todavia, não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, a testemunha Fábio Bassani corrobora a tese sustentada pelo Autor no sentido de que a Cooperativa de Transportes recebeu informações da empresa Apisul de que o Apelante teria sido negativado por esta empresa e que o mesmo deveria entrar em contato com a Apelante que se limitou a sustentar a impossibilidade de liberação do cadastro do motorista sem dar maiores explicações, obstando o Apelante de exercer suas atividades.

Diante desse contexto,
tendo em vista que a Apelante na qualidade de gerenciadora de riscos repassou informações equivocadas e não verdadeiras em desfavor do Autor para a empresa contratante
ou
seja a Copitrans (empresa de transporte), prejudicando o Apelante no exercício de suas atividades laborais e, ainda, levando-o ao encerramento do contrato de trabalho resta caracterizada a conduta ilícita ensejadora da reparação civil extrapatrimonial.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a conduta da Apelante configurada nas informações errôneas que levaram a impedir o Apelado de trabalhar como motorista de transporte de cargas, sendo certo que
se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Apelante e o dano causado ao autor.

Assim, configurado o nexo causal e o resultado danoso a responsabilidade da Apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter sido diligente ao prestar as informações questionadas resta caracterizada.

Ademais, sabe-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias ao Autor que teve, inclusive, de buscar informações em outro Estado da Federação em Delegacia local, ficou impossibilitado de trabalhar e por fim teve rescidido seu contrato de trabalho, situação que seria desnecessária caso a Apelante tivesse prestado informações coerentes e verdadeiras.

No pertinente ao valor do quantum indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...]. (EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA)

In casu, o valor indenizatório no importe de R$ 20.000 (vinte mil reais) fixados pelo Juízo de origem), efetivamente, revela-se excessivo.

Sabe-se que o valor da indenização deve atender ao
caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta das Recorridas.

No caso tenho que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que atende aos princípios retro-mencionados até porque a indenização não pode constituir fonte de enriquecimento corrigidos na forma determinada na sentença.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para determinar a redução dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais a sentença”.

Dessa forma, é possível verificar que o Autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito enquanto a Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme se infere da fundamentação retro mencionada.

Neste contexto a matéria abordada pela Embargante foi decidida de forma propiciar a interposição de recursos nas Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria ventilada nos presentes Embargos.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, poderá a Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, uma vez que o questionamento suscitado foi objeto de análise na decisão recorrida estando claro na fundamentação que o Autor se desincumbiu do ônus do artigo 373 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento aos

Embargos de Declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024